Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724972-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANK MENDES MORAIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 54296406, o recorrente informa a realização de autocomposição extrajudicial, pugnando ainda pela desistência do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, o requerimento de desistência do processo deverá ser apresentado pelo recorrente ao juízo de origem, nos autos do processo principal. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007